Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PROVA LASTREADA EM CORREIO ELETRÔNICO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. QUITAÇÃO PARCIAL. CORRESPONDÊNCIA AO LAUDO PERICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ART. 397 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85,§2o DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.
2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. (REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.)
3. Apesar de os embargos à monitória possuírem natureza de ação autônoma, as regras de distribuição do ônus da prova permanecem inalteradas e, no caso, o embargante se desincumbiu do seu ônus probatório porque os comprovantes de transferências bancárias guardam correspondência com parte dos valores cobrados.
4. Nos termos dos incisos I, II e III do § 2o do artigo 700 do Código de Processo Civil, cabe ao autor instruir o feito monitório com o valor atualizado do débito. Levando-se em conta o que determinam o artigo 397, caput, do Código Civil e o artigo 1o, §1o, da Lei n. 6.899/1981, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo incidirão juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do débito. Entretanto, tal regra é excetuada nos casos em que a inicial vem acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de correção monetária e juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condena o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha.
5. No caso, apesar de o autor ter apresentado a planilha de débitos, a r. sentença converteu o título executivo judicial pelo valor histórico da obrigação e, não pelo valor indicado na planilha. Deve, portanto, incidir a regra de que o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios é o vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 397, do Código Civil.
6. Fixado o valor da condenação em sentença, o parâmetro deve ser utilizado, observada a ordem prevista no art. 85, §2o do CPC.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo da requerida. Honorários recursais fixados.